Tribunal: TJSP
Processo: 1001159-19.2018.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de ressarcimento de enriquecimento sem causa – Apelo da ré desprovido – Superveniência de notícia de acordo entabulado pelas partes e de pedido expresso de desistência do recurso – Inviabilidade de julgamento dos embargos – Perda do objeto – Desistência homologada – Recurso prejudicado.